Tribunal: STF
Processo: ARE 790792
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO. VEREADOR. ELEIÇÕES 2012. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 182/STJ.” 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.